Tribunal: TJPA
Processo: 0001757-39.2012.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001757-39.2012.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, M.F.GREGORIO & FILHO LTDA.,

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ÔNUS AO ERÁRIO. SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 750, I DO CPC/73. APLICAÇÃO ANALÓGICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSIGIR EM JUÍZO. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. NÃO PACTUADO. VANTAGEM ECONÔMICA AO ERÁRIO. AUSENTE. INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. LEGALIDADE. ISONOMIA. IMPESSOALIDADE. INETERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ATOS EXECUTÓRIOS INVALIDADOS. RETORNO À ORIGEM.

1- Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, homologou o acordo celebrado entre as partes, com reconhecimento de crédito na ordem de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em favor da autora, e extinguiu o processo com resolução do mérito;

2- O acordo firmado pela Fazenda Pública com imposição de ônus financeiro ao erário, máxime em valor elevado e superior à quantia atribuída à causa, mostra-se suficiente a justificar a aplicação analógica do inciso I do art. 496 do CPC à sentença, correspondente ao inciso I do art. 750 do CPC/73 (vigente à época), atraindo sua submissão ao reexame necessário pelo juízo
ad quem.
Precedentes do STJ;

3- Tendo em vista o caráter público do reexame oficial, que lhe afasta a incidência do instituto da preclusão consumativa, ainda que a omissão da remessa necessária tenha sido identificada tardiamente, seu suprimento afirma-se imperativo e exigível, inclusive, de ofício, já que importa em condição de validade da sentença, sem a qual não se opera seu trânsito em julgado. Precedentes do STJ;

4- A jurisprudência nacional é firme no reconhecimento da validade do acordo judicial celebrado pela Fazenda Pública, observada a indisponibilidade dos bens púbicos, assim como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público, desde que: a) exista lei geral ou específica que autorize o representante da pessoa de direito público a transigir em juízo; b) o pagamento seja sujeito ao regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88; e c) importe em vantagem financeira ao erário. Precedentes do STJ;

5- Observados os termos da sentença homologatória sob exame, depreendem-se insatisfeitas as três condições autorizadoras da transação pela Fazenda Púbica em juízo. Isto porque: a) a Lei Orgânica do Município de Alenquer não contempla qualquer autorização para celebração de acordo em nome do ente municipal; b) foi pactuado o pagamento mediante depósito direto dos valores na conta bancária do patrono da autora; e c) o valor do acordo consiste em quase o dobro da quantia atribuída à causa, com base em majoração do pedido posterior ao oferecimento da contestação, em violação à remansosa jurisprudência do STJ;

6- Considerando que o trânsito em julgado da sentença insere-se na categoria de ato administrativo inexistente, porquanto carente do aperfeiçoamento conferido pelo reexame oficial e, diante da inequívoca eiva de vícios identificados no acordo homologado, impõe-se a desconstituição da sentença, com a consequente invalidação de todos os atos executórios que a sucederam; devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução processual;

7- Reexame necessário conhecido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e desconstituir a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
remessa necessária
(Id 12781366) de sentença (Id. 12781340) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
M.F. GREGORIO & FILHO LTDA
. em face do MUNICÍPIO DE ALENQUER,
homologou o acordo
celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito.

As partes celebraram o acordo na audiência de conciliação realizada em 13/5/2014, pactuando o pagamento da quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) à autora, em duas parcelas mensais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e mais dez parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais) vencendo, a primeira em 23/5/2014, e as demais, sucessivamente; estabelecida multa moratória na ordem de 20% sobre o saldo devedor.

O acordo foi parcialmente cumprido, tendo a autora postulado o cumprimento da sentença sobre o valor inadimplido, acrescido da multa correlata.

Decisão de Id. 12781344, datada de 27/3/2015, determinando a citação do executado no cumprimento de sentença requerido nos próprios autos.

Petição do Município de Alenquer (Id. 12781350), datada de 24/4/2015, informando a inviabilidade de continuidade no cumprimento do acordo e requerendo a homologação de novo pacto entre as partes, com autorização da quitação, mediante as verbas oriundas do Fundo da Educação Básica – FUNDEB, nos moldes do termo em anexo.

A minuta de acordo prevê o pagamento das parcelas residuais do título exequendo, vencidas antecipadamente, somando a quantia de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), mais multa no percentual de 10%, totalizando a cifra de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), a ser paga em oito parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e as demais, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencendo a primeira em 10/5/2015 e as demais, sucessivamente; com multa moratória na ordem de 20% sobre o valor descumprido.

Despacho do juízo, datado de 21/7/2015 (Id. 12781350), determinando o recolhimento de custas e a oitiva do Ministério Público sobre a proposta de acordo.

Manifestação do Ministério Público (Id. 12781352) em 19/2/2016, opinando pela não homologação do acordo, destacando o descumprimento dos requisitos formais do procedimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e requerendo a nulidade de todos os atos posteriores à sentença, com o arquivamento do feito.

Decisão do juízo (Id. 12781352), datada de 20/10/2016, indeferindo o pedido de homologação do acordo e chamando o processo à ordem, para tornar sem efeito os atos posteriores à decisão de Id. 12781344 (citação do cumprimento de sentença) e determinar a emenda do pedido de cumprimento de sentença pelo exequente, sob pena de arquivamento do processo após o prazo legal.

Petição e emenda ao cumprimento de sentença (Id. 12781359) datada de 13/5/2019, requerendo a execução na ordem de R$ 2.456.068,52 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a ser cumprido mediante a expedição de precatório.

Decisão datada de 20/5/2019 (Id. 12781362), arbitrando honorários na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, e abrindo prazo à defesa do executado; tendo este se mantido inerte, consoante certificado no Id. 12781362.

Decisão datada de 3/10/2020, determinando a suspensão da tramitação em razão da digitalização do processo (Id. 12781364).

Decisão datada de 20/4/2021 (Id. 12781366), em que o juízo identificou prejuízo à Fazenda Pública nos termos do acordo homologado, passando a aplicar, analogicamente, a disposição do inciso I do art. 496 do CPC, para declarar nulos os atos executórios havidos após a sentença e determinar a remessa dos autos a este Tribunal para fins de reexame necessário.

Certidão de migração do processo (Id. 12781368), datada de 13/5/2022.

Requerimento do exequente em 25/7/2022, pugnando pelo prosseguimento do feito (Id. 12781371).

Decisão (Id. 12781372), datada de 16/2/2023, determinando o cumprimento da decisão de Id. 12781366.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença (Id. 14689445).

Despacho intimando as partes a se manifestarem sobre a legalidade dos termos do acordo homologado, observadas as balizas dos artigos 9º e 10 do CPC.

Certificada a ausência de manifestação das partes (Id. 14005337).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

O reexame necessário da sentença encontra previsão no art. 475 do CPC/73, vigente à época da celebração do cordo, que assim dispõe:

“
Art. 475.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

I
- proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§ 2o
Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§ 3o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001).”

Os autos vieram ao Tribunal em virtude do não reconhecimento, pelo juízo
a quo
, do trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes,

face o reconhecimento da omissão na sua submissão ao reexame oficial, reconhecido na espécie em virtude da onerosidade dos termos pactuados em relação à Fazenda Pública.

Em sua decisão, o juízo ponderou que a sentença homologatória de acordo não consta das hipóteses de remessa necessária, descritas no art. 496 do CPC; mas que, não obstante isto, a evidente prejudicialidade da Fazenda Pública, evocada nos termos do acordo, autoriza a aplicação analógica da disposição do inciso I do mesmo dispositivo.

Registro que, a despeito da aplicação do
codex
processual revogado ao caso, a redação antiga não foi alterada no novel art. 496 do CPC, que passou a reger a remessa necessária. Portanto, a base legal que lastreou a remessa na decisão citada se aproveita ao presente exame.

Examino.

Informa o caderno processual que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 721.612,18 (setecentos e vinte e um mil, seiscentos e doze reais e dezoito centavos) a título do crédito oriundo do descumprimento do contrato de serviços de transporte escolar nos anos de 2009 e 2010, tendo a transação sido homologada na ordem de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) por ocasião da audiência inaugural.

Tal fato já se mostra suficiente a justificar a concatenação lógica do juízo na analogia do inciso I do art. 496 do CPC à sentença homologatória, correspondente ao inciso I do art. 750 do CPC/73 (então vigente), já que resulta em sentença de mérito impositiva de ônus financeiro ao erário.

Neste sentido, transcrevo o julgado da lavra do Ministro Sérgio Kukina, datado de 7/11/2022, que julgou procedente o recurso especial (REsp/SP 1870577), reconhecendo a ineficácia da sentença homologatória de acordo firmado pelo Poder Público não submetida ao reexame necessário, com a manutenção da decisão agravada, consistente na suspensão do processamento do correlato precatório expedido na fase de cumprimento da sentença. Segue (grifada) a íntegra (grifada) do
decisum
dada sua pertinência temática para o caso, assim como a farta colação de precedentes úteis a este julgamento:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1870577 - SP (2018/0006266-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Guarujá, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(fl. 822):

‘Agravo de Instrumento - Preliminar de não conhecimento do recurso - A decisão agravada enseja lesão grave ou de difícil reparação, não sendo o caso de conversão do agravo de instrumento em retido - Inexistência de supressão de instância e desnecessidade de intimação do MP. Preliminares rejeitadas. FASE DE EXECUÇÃO - Avença firmada entre empresa e Municipalidade de Guarujá - Precatório expedido, diante da inadimplência da devedora - Decisão que determinou a suspensão do pagamento, acolhendo a tese de que está sujeita ao reexame necessário a sentença homologatória de acordo prejudicial ao interesse público - Inviabilidade - Preclusão lógica e afronta ao princípio da boa-fé objetiva - Situação não descrita no art. 475 do CPC - Decisão reformada. Recurso provido. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 843/851). A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 82, III, 165, 245, parágrafo único, 246, 269, III, 474, 475, I e § 1º, 458, II, e 535, I e II do CPC/1973. Sustenta tese de negativa de prestação jurisdicional. Pretende a manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução de suspensão dos precatórios. Defende a ineficácia da sentença homologatória da avença judicial, diante da necessidade de reexame necessário do decisum que homologa acordo ou transação firmada pelo Poder Público. Argumenta que, no caso dos autos, a remessa oficial é voltada a aferir as condições em que se deram o ajuste, considerando a indisponibilidade do interesse público, a excepcionalidade da transação firmada pela Fazenda Pública e o papel desempenhado pelo duplo grau obrigatório, no sentido de prevenir prejuízo ao erário. Registra que "além de todas as irregularidades processuais que maculam a origem dos precatórios, parte dos contratos que ensejaram a ação de cobrança também é objeto de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Prefeito que celebrou a transação e da empresa Agravante (0015206-36.2001.8.26.0223), sendo que já há sentença procedente em primeira instância, atacada por apelação (fls. 638/663), fato comunicado em juízo" (fl. 861). Aduz não haver falar na ocorrência de preclusão ante à natureza de ordem pública da norma que disciplina a remessa oficial. Assevera que o interesse público e indisponível envolvido impunha o envio dos autos ao Parquet para manifestação. Aponta a existência de supressão de instância, porquanto "a C. Câmara além de decidir questão não posta em discussão por meio do agravo, antecipou-se ao próprio juiz de primeira instância para decidir, de modo definitivo, pelo não cabimento do reexame necessário, antes mesmo da apuração de eventual prejuízo ao Município" (fl. 889). É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 165, 458, II e 535, I e II do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Quanto ao mérito propriamente dito, tem-se que o TJSP deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa Vega Engenharia Ambiental S.A. para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarujá, que determinou a suspensão dos precatórios expedidos na ação de cobrança, para aferição de eventual nulidade ou ineficácia da execução, ante à ausência de reexame necessário da sentença que homologou acordo judicial entre as partes. Eis a fundamentação do aresto estadual (fls. 825/827): O objeto do recurso cinge-se à viabilidade de suspensão do pagamento do precatório e não à confirmação da existência de prejuízo ao erário, razão pela qual este aresto não incorrerá em supressão de instância. E, por fim, não é o caso de intimar o Ministério Público, porquanto, além de o órgão não ter se manifestado em primeiro grau, o caso não revela nenhuma das causas enumeradas no art. 82 do CPC. Assim, repelidas as preliminares, passa-se ao mérito do agravo.
A empresa Vega ajuizou ação ordinária para cobrança de débitos oriundos de contratos consistentes em serviços de limpeza. Houve acordo entre as partes (fls. 230/245), o qual, embora tenha sido homologado judicialmente (decisão de fl. 247), não foi cumprido pela Municipalidade, dando ensejo à ação de execução de fls. 265/271. Foram apresentados embargos (fls. 274/281), tendo sido prolatada a sentença de fls. 303/308. Passada a fase recursal e transitada em julgado referida decisão, o magistrado singular homologou o cálculo relativo ao valor exequendo. O precatório foi expedido, mas o magistrado singular determinou a suspensão do pagamento, acolhendo a tese de que está sujeita ao reexame necessário a sentença homologatória de acordo prejudicial ao interesse público. É contra este decisum que se insurge a agravante.
Com razão. O pleito da Municipalidade esbarra na imutabilidade das diversas decisões prolatadas no curso do processo e que não podem ser relativizadas, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. A bem da verdade, o débito cominado à Prefeitura exsurge de acordo que foi pactuado livremente entre as partes, tendo sido, inclusive, homologado judicialmente (fl. 247). Nestes termos, a questão estabilizou-se por conta dos efeitos preclusionais (modalidade lógica), o que inviabiliza qualquer tentativa de contestar o ajuste neste momento. Na lição de Cássio Bueno Scarpinella: "A 'preclusão lógica' relaciona-se à noção da impossibilidade de prática de um determinado ato processual por causa da prática de outro com ele incompatível" (Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil: volume 1 / Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2007). E a conduta da agravada enquadra-se perfeitamente nessa vedação, já que esta, apesar de ter transigido com a outra parte, pretende confrontar tal expectativa em evidente violação aos preceitos da boa-fé objetiva. Em outras palavras, seu comportamento é absolutamente contraditório (venire contra factum proprium) e não pode contar com o respaldo deste órgão julgador. A tese municipal pode ser sintetizada da seguinte maneira: o acordo avençado entre as partes é prejudicial ao erário, de modo que a eficácia da sentença homologatória estaria condicionada à confirmação pelo Tribunal "ad quem". Tal assertiva, entrementes, carece de amparo legal, sendo certo que as hipóteses do art. 475 do CPC não abrangem a situação descrita pela agravada. Sequer houve "condenação" à época, fato que elide por completo a necessidade de interposição da remessa necessária (...) Daí, a fragilidade da tese invocada. Se a Municipalidade falhou no mister de proteger os cofres municipais, não cabe a esta Corte corrigir tal equívoco nesta sede, mormente porquanto isso comprometeria o pagamento do crédito da agravante, que, vale dizer, encontra-se abarcado pela coisa julgada material. Caso tenha havido algum vício de consentimento quando da realização da avença, isto deve ser discutido em ação própria, mas não nesta via incidental. Em outras palavras, não é viável, neste momento, a aferição concernente à existência, ou não, de prejuízo ao erário.
O cenário fático e jurídico não favorecem as alegações municipais, principalmente quando, depois de decorridos quase 20 anos do ajuizamento da ação principal, o débito está em vias ser satisfeito. Logo, a suspensão do pagamento não se justifica, razão pela qual a decisão singular é de ser reformada, restabelecendo-se o trâmite relativo ao adimplemento do precatório. Isto posto, dá-se provimento ao recurso, rejeitadas as preliminares.’

Ocorre que
a remessa necessária, regulada pelo art. 475 do CPC/1973, destina-se a dar condição de eficácia às sentenças proferidas contra a Fazenda Pública. Na hipótese dos autos, considerando que as partes transigiram, restou configurada a natureza de "sentença de mérito" da decisão proferida pelo juízo singular que homologou o acordo realizado entre o ente municipal e a empresa autora da ação de cobrança, dando ensejo à submissão ao duplo grau de jurisdição, segundo a regra do mencionado art. 475, I, do CPC/1973
. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DISSÍDIO COM JULGADOS DO STF. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. TRANSAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É impossível conhecer do especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois, mesmo nestes casos, é necessária a indicação do dispositivo da legislação infraconstitucional federal sobre o qual recai a divergência, sob pena de atração da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia (fundamentação deficiente). 2. Por outro lado, também não merece conhecimento o recurso pelo alegado dissídio jurisprudencial já que foram trazidos aos autos somente julgados do Supremo Tribunal Federal - STF. A uniformização da interpretação de matéria constitucional nos Tribunais pátrios não está dentre os objetivos alcançáveis via recurso especial, cabendo tal tarefa ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário e outros instrumentos jurídicos postos à disposição dos interessados, sob pena de usurpação de funções daquela Corte por este Tribunal.
3. Discute-se nos autos a legalidade de acordo firmado entre o recorrente e o Município de Goioerê/PR, no qual se transacionou a compensação dos débitos existentes na Ação Civil Pública de n. 97/2001 com os créditos que seriam apurados na Ação Ordinária de Cobrança n. 300/2004, decorrentes de subsídios a que o autor teria direito pelo exercício do cargo de Vereador e Presidente da Câmara Municipal na gestão 1993/1996, além do pagamento de crédito remanescente a ser pago pelo Município no valor de R$ 15.000,00.
4. A insurgência especial está embasada na alegada ofensa ao disposto nos artigos 475, I, e 269, III, ambos do CPC, asseverando o recorrente que a sentença homologatória extinguiu o processo com julgamento de mérito, inexistindo qualquer nulidade, na medida em que teve anuência do Ministério Público. Acrescenta que a sentença exarada não contraria os interesses do Município, e, por tal razão, não se sujeita ao reexame necessário.
5. Na hipótese dos autos, o Município, com a realização do acordo, admitiu como devidos valores que sequer foram apurados judicialmente, e ainda terá que desembolsar mais uma quantia de R$ 15.000,00 a serem pagos ao ora recorrente em prestações de R$ 1.000, 00. Em sendo assim, revela-se notoriamente desfavorável ao ente público a decisão homologatória da transação formulada entre as partes, que ostenta a natureza de sentença de mérito, dando ensejo a sua submissão ao duplo grau de jurisdição, segundo a regra do artigo 475, inciso I, do CPC.
6. Outro aspecto relevante a ser apreciado diz respeito à impossibilidade de Municipalidade firmar acordo semelhante ao que fora celebrado nos autos, em que reconheceu a existência de uma dívida e compensou-a com créditos discutidos em ação civil pública, vez que se tratam de direitos patrimoniais de caráter indisponível. 7. Segundo o disposto nos arts. 840 e 841 do novo Código Civil, a transação que previne ou põe fim ao litígio tem como características (i) a existência de concessões recíprocas entre as partes, o que pressupõe se tratar de direito disponível e alienável; (ii) ter por objeto direitos patrimoniais de caráter privado, e não público. Assim, in casu, por se tratar de direito indisponível, referente a dinheiro público, é manifestamente ilegítima a transação pecuniária homologada em primeiro grau. 8. Há, ainda, aspecto de suma importância atinente ao fato de que o acordo teve como finalidade compensar créditos provenientes de condenação sofrida pelo ex-edil em ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, que tem como objeto a aplicação das demais penalidades previstas no art. 12, II, da Lei 8.429/92, inclusive o pagamento de multa civil de até duas vezes o valor desviado. Considerando esse dado, o acordo firmado entre as partes é expressamente vedado pelo art. 17, § 1º, da Lei 8.429/92.
Portanto, a sentença que homologou transação realizada entre a Fazenda Pública Municipal e o recorrente, reconhecendo débito para com este último, mostra-se totalmente eivada de nulidade insanável. 9. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, não provido
( REsp n. 1.198.424/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 18/4/2012.). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AO REEXAME NECESSÁRIO - ART. 475, CPC, REDAÇÃO ORIGINAL - NULIDADE - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - INADEQUAÇÃO. 1. Transação judicial celebrada perante município e particular, em ação de danos morais, com obrigação de pagar quantia certa. Ato sem participação do Ministério Público e sentença sem remessa necessária. Nulidade detectada pelo Tribunal de Apelação. 2. Considerando que o caso é anterior à Lei n. 10.352, de 26.12.2001, a interpretação do art. 475, CPC, deve ser feita à luz de sua redação primitiva. A necessidade de reexame obrigatório, o antigo recurso ex officio, nessas condições, abrange as sentenças que resolvam o mérito da causa, o que incluiria homologação de transação. Precedentes do STJ. 3.
A remessa necessária não se submete ao regime comum dos prazos processuais, pois sem ela não poderá ocorrer o trânsito em julgado.
4. O vereador atuou na qualidade de agente político. Sua responsabilidade há de ser apurada, e não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo. Recurso especial parcialmente provido, tão-somente, para afastar o litisconsórcio necessário; mantido o acórdão quanto aos demais capítulos. ( REsp n. 714.665/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe de 11/5/2009.) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - REMESSA OFICIAL (ART. 475 CPC)- TRANSAÇÃO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 171 CTN)- AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA EM NORMA DE DIREITO LOCAL
. 1. As sentenças que homologam transação são consideradas sentenças de mérito e necessitam de revisão pelo Tribunal de Apelação (remessa oficial). 2. A transação é modalidade de extinção do crédito tributário (artigo 156, III, CTN), exigindo autorização por lei formal (art. 171 do CTN).
3. O exame dos limites estabelecidos em lei municipal autorizando a transação é inviável em recurso especial, máxime após a EC 45/2004, que transferiu ao STF a competência que antes era do STJ, nos termos da atual alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. ( REsp n. 895.700/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/3/2009, DJe de 25/5/2009.) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ("APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE JAURU"). ACORDO ENTRE A CONSTRUTORA E O MUNICÍPIO, FUNDADO EM CONVÊNIO INTERMUNICIPAL. DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 171, DO CTN. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. ARTIGO 475, DO CPC
. 1. A sentença homologatória de acordo acerca da alíquota do ISS, calcada em convênio municipal declarado inconstitucional pela Corte Local e que contaminou a transação levada a efeito pelas partes, ostenta natureza de decisão de mérito proferida em desfavor do município, ensejando o duplo grau de jurisdição, posto afinada, a remessa ex officio, com a ratio essendi do artigo 475, inciso I, do CPC.
2. A sindicância do teor do convênio esbarra na Súmula 5/STJ e os fundamentos constitucionais (artigo 150, § 6º, da Constituição Federal de 1988) também não são passíveis de cognição no Superior Tribunal de Justiça, mercê de interposto recurso extraordinário, sendo certo que a lei local autorizativa da citada transação é obstada na aferição da sua sintonia com o Código Tributário Nacional, por força da Súmula 280/STF. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. ( REsp n. 929.121/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/12/2007, DJe de 29/5/2008.)
De arremate, importa consignar não haver impedimento para o enfrentamento da questão em grau recursal, tendo em conta a natureza pública da matéria, insuscetível de preclusão, podendo ser analisada inclusive ex officio .
Nessa linha de raciocínio: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA APELAÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo, ainda que tenha sido arguida somente em sede de Embargos de Declaração. Deveria o Tribunal ter analisado a questão, o que caracteriza violação do art. 535 do Código Buzaid. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.326.396/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.3.2019; REsp. 1.797.901/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 19.8.2019; AgInt no AREsp. 937.652/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30.8.2019 e EDcl no AgRg no Ag 1.363.193/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.10.2019. 2. Agravo Interno da Empresa não provido. ( AgInt no REsp n. 1.516.071/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUESTÃO RELEVANTE NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. I - Na origem, foi ajuizada execução fiscal tendo sido determinado, pelo Juízo de primeira instância, o redirecionamento da execução em desfavor da empresa sucessora e do sócio administrador da sucedida. Oposta exceção de pré-executividade, após decisão desfavorável, foi interposto agravo de instrumento e o Tribunal de origem lhe deu provimento, sob o fundamento de que não cabe o redirecionamento da execução fiscal simultaneamente ao sócio gerente da empresa sucedida e à empresa sucessora, quando esta assume integralmente a dívida, sob pena de se configurar excesso de responsabilização. II - A análise do acórdão impugnado, quando em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que, ao interpor embargos declaratórios, a recorrente suscitou questão fática relevante, cuja repercussão jurídica compreende matéria de ordem pública, relativa à falta de intimação de uma das partes processuais acerca da sentença proferida nos autos, a qual não foi objeto de esclarecido pronunciamento pela Corte Julgadora originária.
III - As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos declaratórios; sob pena de omissão.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 660.837/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 16/5/2017; REsp n. 1.731.214/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 19/11/2018; e AgInt no AREsp n. 1.106.649/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018. IV -
Verificado que o Tribunal de origem deixou de apreciar questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, mas que foi suscitada em embargos declaratórios, demonstrada a omissão que inquinou a decisão recorrida e, consequentemente, caracterizada a violação do art. 1.022 do CPC/2015. V - Impositivo o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que este se manifeste, especificamente, sobre a questão de ordem pública articulada nos embargos declaratórios.
VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. ( REsp n. 1.797.901/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. LEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PLEITEAR REPETIÇÃO DO INDÉBITO. QUESTÃO RELEVANTE NÃO APRECIADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Assiste razão à recorrente, no que toca à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. De fato, apresentou questões jurídicas relevantes, sobretudo quando afirma que a parte autora, ora recorrida, não tem legitimidade para pleitear repetição do indébito. Apesar de provocado por meio de Embargos de Declaração, o Tribunal a quo não apreciou a questão.
3. Neste contexto, diante da referida omissão, se apresenta violado o art. 1.022 do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos Embargos. 4. A jurisprudência do STJ entende que ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.
5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.731.214/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018.)
ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação supra.
Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Sérgio Kukina Relator. (STJ - REsp: 1870577 SP 2018/0006266-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 24/11/2022).” – Grifei.

Sendo assim, tendo em vista o caráter público do reexame oficial, que lhe afasta a incidência do instituto da preclusão consumativa, ainda que a omissão da remessa necessária tenha sido identificada tardiamente, seu suprimento afirma-se imperativo, exigível inclusive de ofício, já que importa em condição de validade da sentença, sem a qual não transita em julgado.

Dito isto,
conheço
da remessa necessária e reputo atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Anoto, a seguir, os fatos dos autos relevantes à construção lógica da fundamentação deste julgado:

O valor atribuído à causa corresponde a R$ 721.612,18 (setecentos e vinte e um mil, seiscentos e doze reais e dezoito centavos), tendo a exordial sido distribuída em 13/12/2012 (Id. 12781318).

O juízo proferiu decisão interlocutória em 28/1/2013, reservando-se à apreciação do pedido de tutela antecipada após a manifestação da autora (Id. 12781319).

O ente municipal apresentou contestação (Id. 12781321) em 26/4/2013.

A audiência de conciliação foi designada para o dia 30/6/2014 (Id. 12781337), tendo a autora requerido a antecipação, o que foi deferido (Id. 12781337), com remarcação para o dia 13/5/2014.

As partes tomaram ciência nos próprios autos (Id. 12781338).

Em 9/5/2014, a autora apresentou planilha de atualização do débito (Id. 12781339), calculando os juros de mora pelo INPC desde o inadimplemento da obrigação até março/2014, resultando na cifra de R$ 1.639.115,08 (um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, cento e quinze reais e oito centavos).

O acordo foi homologado na audiência de 13/5/2014, na ordem de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), cujo excerto de interesse segue transcrito:

“Aberta a audiência, foi tentada a conciliação entre as partes, sendo que as partes formalizaram um acordo nos seguintes termos: 1) Do valor atualizado apresentado nos autos o Requerente renuncia a parte de seu crédito, conciliando as partes em determinar o valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), que será pago em parcelas assim dividias: 02 (duas) parcelas de R$200.000 (duzentos mil reais), as primeiras e o restante em 10 (dez) parcelas de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 3) Os valores deverão ser depositados na conta corrente do Advogado do Requerente, dr. Joao Portilho Ferreira Bentes Junior, no Banco do Brasil, agência 0555-X, conta corrente n° 20.084-0; 3) A primeira parcela ser depositada até a data de 23/5/2014, e as demais até o dia 10 dos meses subsequentes; 5) havendo disponibilidade orçamentária, a requerida poderá fazer antecipação das parcelas; 6) O inadimplemento de qualquer das parcelas ocasionará o vencimento antecipado das demais vincendas, mais multa de 20% sobre o saldo devedor, sem prejuízo dos demais acessórios legais; 6) Cada parte arcará com os honorários de seus advogados, e o autor arcará com as custas finais. (...)”

O cerne do reexame cinge-se à verificação da legalidade do acordo, no que tange ao ônus assumido pelo ente municipal.

A jurisprudência nacional é firme no reconhecimento da validade do acordo judicial celebrado pela Fazenda Pública, observada a indisponibilidade dos bens púbicos, assim como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público, desde que:

a) exista lei geral ou específica que autorize o representante da pessoa de direito público a transigir em juízo;

b) o pagamento seja sujeito ao regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88; e

c) importe em vantagem financeira ao erário.

Além dos precedentes citados acima, vide julgados dos tribunais brasileiros, com grifos apostos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA. ACORDO JUDICIAL ENTRE O MUNICÍPIO E O PARTICULAR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DÍVIDA RECONHECIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO A ORDEM DOS PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100 DA CF/88. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA REFORMADA EM PARTE.
1.Em linhas gerais, o Município de Fortaleza questiona em seu recurso uma suposta contrariedade à sistemática dos precatórios e a possível ausência de autorização prévia do chefe do executivo para celebrar o acordo
. 2. A doutrina esclarece que, obtida a transação pelas partes, cumpre ao juiz apenas o exame externo do ato, que a doutrina chama delibação. O juiz permanece na periferia do ato autocompositivo, em busca dos requisitos de sua validade e eficácia. Verifica, assim, se realmente houve uma transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados. 3. Vale mencionar que é possível a transação entre o Poder Público e o particular (Leis nº 9.469/97 e 13.140/15), sendo necessária a autorização expressa do órgão competente, que normalmente é o órgão máximo da estrutura administrativa, bem como o estabelecimento de parâmetros claros e precisos, nos quais evidencie-se a existência de concessões recíprocas entre as partes, a fim de se evitar violações aos Princípios da Pessoalidade e da Isonomia ( REsp 1670907/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 06/11/2019). 4. Ademais," É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível" por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa "( CC/2002, art. 849)." ( AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 5. Feitas essas considerações destaco que, como bem analisou a sentença recorrida, inicialmente, acerca da homologação do acordo noticiado às fls. 124/126, observa-se que, após sua formalização, opôs-se o Município a sua respectiva homologação, por meio do petitório de fls. 136/137. Todavia, não houve na referida manifestação municipal qualquer indicação objetiva das hipóteses de dolo, coação, ou erro essencial hábil a amparar a não homologação do acordo. De fato, para embasar o pleito de não homologação do acordo, o Município recorrente tão somente expressa que "sob nova gestão, inaugurada em 01/01/2013, por meio do Procurador do Município que a esta subscreve, de ordem do seu Procurador Geral, vem dizer que não ratifica os termos do documento de fls. 124/126, e requer o mesmo não seja homologado". 6. Em relação ao argumento da falta de autorização do Prefeito, destaco que os advogados públicos para celebrarem acordos em nome do ente ao qual estejam vinculados, é necessário a existência de autorização específica, sob pena de nulidade. É que o esclarece o enunciado n. 33 do Fórum Nacional do Poder Público: "A audiência de conciliação do art. 334 somente é cabível para a Fazenda Pública se houver autorização específica para os advogados públicos realizarem acordos". 7. Ocorre que na hipótese dos autos, muito embora não haja prova de autorização expressa conferida ao Procurador Geral do Município para realizar acordo em nome do ente público,sem maiores esforços, é fácil identificar que o Município apelante firmou e continua firmando diversos acordos com particulares, sendo, costumeiramente, homologados pelo Poder Judiciário, como pode ser exemplificado em diversos procedimentos. 8. Assim, considerando as peculiariedades mencionadas, o termo de acordo celebrado entre as partes deve ser norteado pelos Princípios da Segurança Jurídica e a Proteção à Confiança. Em verdade, o princípio da segurança jurídica, também envolto aos da boa-fé e da confiança legítima, relaciona-se com o caráter psicológico do jurisdicionado que acredita estar atuando em conformidade com o direito, e na espécie, não pode ser surpreendido com a negativa de cumprimento do acordo, principalmente, in casu, em que casos semelhantes, realizados pelo Município de Fortaleza, são homologados judicialmente. 9. Além do mais, impõe-se a invocação da expressão venire contra factum proprium, tendo em vista que o comportamento da parte recorrente é manifestamente contraditório e incompatível com a tutela da confiança, pois pactua transação, não alegando falta de autorização, e, em seguida, de modo oposto ao primeiro comportamento, formula pleito incompatível com o que pactuou.
10. Contudo, referido decisum merece reparo em um ponto específico. É que, o ato judicial que homologa a autocomposição das partes tem natureza de sentença se submetendo ao regime de execução contra a Fazenda ( CPC, artigos 515, inciso II, 534 e 535), e por isso se sujeita ao regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da CF/88. 11. Desta forma, no presente caso, ao ente público municipal é permitido realizar transação, no entanto, o pagamento do quantum devido deverá ocorrer por meio de precatório, com a obediência aos ditamente do art. 100 da CF/88 12.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença Reformada tão somente para determinar que o pagamento do quantum ocorra por meio de precatório. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data registrada no sistema. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00384687120128060001 CE 0038468-71.2012.8.06.0001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2021).”

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8001294-75.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUÍZO RECORRENTE: JUIZ DA VARA UNICA DOS FEITOS DE RELAÇOES DE CONSUMO DE MUCURI Advogado (s): IRISNEI GONCALVES PEIXOTO RECORRIDO: CONSTRUTORA PAVICOL LTDA - ME e outros Advogado (s):IRISNEI GONCALVES PEIXOTO, HOSMARIO ROBERTO FERREIRA, DARTAIAN CHAVES MENEZES EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MUCURI E A CONSTRUTORA PAVICOL LTDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. OS ACORDOS JUDICIAIS, CELEBRADOS PELA FAZENDA PÚBLICA, DEVEM PRECEDER DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E, NO CASO EM TELA, NÃO SE VISLUMBRA, APÓS ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ACOSTADA PELOS INTERESSADOS, QUALQUER DISPOSITIVO QUE AUTORIZE O MUNICÍPIO POR SEU PROCURADOR, OU QUALQUER OUTRO AGENTE, A CELEBRAR O ACORDO SUB JUDICE. VIOLAÇÃO EXPRESSA DOS ARTS. 37 E 167, VIII, CF, QUE ASSEGURAM A INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS E A PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE OS INTERESSE DE CLASSE OU PARTICULARES, RESSALTANDO-SE, AINDA, QUE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, APLICADO À ADMINISTRAÇÃO, EXPLICITA A SUBORDINAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA À LEI E, PORTANTO, NÃO HAVENDO NORMA A AUTORIZAR A TRANSAÇÃO, ESTA NÃO PODE SER CELEBRADA, SOBRETUDO PORQUE O PODER PÚBLICO É MERO EXECUTOR DO INTERESSE PÚBLICO, QUE É FIXADO EM LEI, NÃO PODENDO DELE DISPOR. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARA REFORMAR, INTEGRALMENTE, A SENTENÇA RECORRIDA, INDEFERINDO-SE O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MUCURI E A CONSTRUTORA PAVICOL LTDA.

(TJ-BA - REEX: 80012947520188050172, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE O ENTE MUNICIPAL E PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM CUSTUS LEGIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PRECATÓRIOS. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO, LEGALIDADE E ISONOMIA. NULIDADE DO ACORDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, nos processos que envolvam interesse público ou social, nos termos da Súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça, artigo 127 da Constituição Federal e artigos 176 e 178, inciso I do Código de Processo Civil.
2. Os acordos judiciais celebrados pela Administração Pública devem ser previamente autorizados por lei geral ou específica do respectivo ente, conferindo poderes ao representante judicial da pessoa jurídica de direito público respectiva, o qual, por sua vez, deverá delegá-lo ao procurador que atua no processo específico para firmar e subscrever a transação. 3. Vencida a demanda contra a Fazenda Pública, suas autarquias ou fundações públicas, o credor possui o direito de exigir do Estado o objeto do litígio que se dará mediante a emissão de um ‘precatório’, consistente na ordem judicial expedida contra a Fazenda Pública, obrigando-a a incluir no orçamento valor suficiente para quitar a dívida. 4. A Constituição Federal não apenas instituiu o regime de precatórios, mas também estabeleceu suas principais características, dentre as quais, o estrito respeito à ordem cronológica de apresentação, nos termos do artigo 100.
5. Embora os créditos de natureza alimentícia gozem de preferência, se não forem classificados como créditos de pequeno valor, não estarão dispensados do sistema de precatórios, conforme dispõe a Súmula 655 do Supremo Tribunal Federal. 6. Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade de parte da EC n. 62/2009, a decisão manteve a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado (STF, ADI 4.425). 7. O indeferimento das providências pleiteadas pelo Ministério Público de primeiro grau inviabilizou a análise detida do acordo entabulado, comprometendo a própria atividade fiscalizatória do órgão ministerial.
8. A ausência de comprovação da autorização legal do ente municipal para realização do acordo, a forma de pagamento pactuada que viola o sistema de precatórios infringindo a norma constitucional e subvertendo a ordem de pagamentos, trazendo vantagem a servidora apelada em detrimento dos demais credores da Fazenda Pública Municipal, viola os princípios da indisponibilidade do interesse público, legalidade e isonomia, devendo ser reconhecida a ilegalidade da transação, ensejando, via de consequência, a cassação da sentença impugnada.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, APELACAO 0198360-51.2014.8.09.0166, Rel. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2021, DJe de 04/03/2021).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Não há no ordenamento jurídico pátrio óbice para a celebração de acordos entre a Fazenda Pública e seus credores, notadamente quando representem alguma vantagem financeira ao erário. Entretanto, por maior que seja a vantagem para a administração pública, não se pode admitir que o acordo estabeleça privilégios ao credor, esquivando-o da observância do regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Tal exigência constitucional visa assegurar o tratamento impessoal e igualitário dispensado aos administrados, não podendo ser afastado sob qualquer pretexto, impondo-se ao credor, não obstante assinta em acordo que lhe prive de parte do que lhe seria devido por direito, a observância da estrita ordem de pagamento por precatório. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0023492-16.2017.8.05.0000, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 03/12/2018 ) (TJ-BA - AI: 00234921620178050000, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2018)”

Observados os termos da sentença homologatória sob exame, depreendem-se insatisfeitas as três condições autorizadoras da transação pela Fazenda Púbica em juízo.

A Lei Orgânica do Município de Alenquer não contempla qualquer alusão a autorização para celebração de acordo em nome do ente municipal, de onde se depreende que o prefeito não foi autorizado, pelo povo representado, a celebrar acordo envolvendo assuntos de interesse público.

Foi pactuado entre as partes o pagamento mediante depósito direto dos valores na conta bancária do patrono da autora. Logo, contrariado o necessário regime de precatórios aplicável à espécie.

Por fim, o valor do acordo firmado consiste em quase o dobro da quantia atribuída à causa, que aponta o débito principal cobrado em juízo. Tal majoração se deveu à “atualização dos cálculos” apresentado pela autora dias antes da audiência; sendo tal requerimento, em verdade, uma emenda à inicial, na medida em que amplia o pedido com o acréscimo de juros moratórios, elevando, assim, o valor da causa; tudo após o oferecimento da contestação, em violação à remansosa jurisprudência do STJ.
In verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REINCLUSÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, concluiu não ser caso de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para viabilizar o julgamento favorável da ação rescisória, "diante da impossibilidade de se interpretar ampliativamente o pedido e a causa de pedir, uma vez que direcionados exclusivamente contra a sentença e não em face do acórdão que a substituiu" (fl. 347, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é firme quanto à impossibilidade de se emendar a petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1743279 CE 2018/0122940-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1138471 SP 2017/0176610-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2018).” – Grifei.

O teor do acordo que, financeiramente, ostenta
status
de condenação, antes mesmo da instrução do processo, opera em sentido oposto à vantajosidade à Fazenda Pública que justificaria a antecipação da despesa mediante a transação judicial.

Posto isto, considerando que o trânsito em julgado da sentença insere-se na categoria de ato inexistente porquanto carente do aperfeiçoamento conferido pelo reexame oficial; e, diante da inequívoca eiva de vícios identificados no acordo homologado, impõe-se a desconstituição da sentença, com a consequente invalidação de todos os atos executórios que a sucederam; devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução processual.

Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, observados os efeitos da presente decisão, os valores pagos pelo município à autora, a título de parcelas do acordo, restam passíveis de restituição pela via processual própria.

Ante o exposto,
conheço do

reexame necessário
e
declaro nula a sentença
que homologou acordo firmado entre as partes, com a invalidação de todos os atos executórios praticados na sequência e retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual.

É o voto.

Belém-PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023